Tribunal: TJDFT
Processo: 0704892-02.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-02-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Número do processo: 0704892-02.2024.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: JOSÉ PEDRO DE CASTRO BARRETO PACIENTE: NATHALIA MARQUES PINHEIRO AUTORIDADE: JUÍZO DA 3a VARA DE ENTORPECENTES DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de NATHALIA MARQUES DE CASTRO BARRETO, presa em flagrante delito em 23/06/2023 com conversão em preventiva em 24/06/2023, e posteriormente denunciada pela suposta prática dos crimes previstos nos arts. 33, caput e 35, caput, todos da Lei no 11.343/2006 (tráfico de drogas e associação para o tráfico), contra a decisão proferida pelo Juízo da Terceira Vara de Entorpecentes do Distrito Federal, que indeferiu pedido de revogação da prisão. O Impetrante argumenta que a manutenção da prisão preventiva de Nathalia ultrapassou os limites de tempo considerados razoáveis para a tramitação do processo. De acordo com a Instrução da Corregedoria no 01 de 2011 do TJDFT, o processo excedeu significativamente os prazos estabelecidos, configurando um excesso de prazo prejudicial à paciente. Aponta que a instrução processual se encerrou sem a juntada de laudo pericial dos aparelhos celulares apreendidos. Tal ausência tolhe a defesa de apresentar alegações finais adequadas, configurando constrangimento ilegal e violando o direito à ampla defesa. Destaca que segundo o parágrafo único do art. 316 do Código de Processo Penal, a necessidade da manutenção da prisão preventiva deve ser revisada a cada 90 dias, o que não ocorreu no caso em tela, configurando a prisão como ilegal após o período sem revisão. Acrescenta que a decisão pela manutenção da prisão preventiva contradiz a jurisprudência do próprio Tribunal de Justiça e dos Tribunais Superiores, que têm reconhecido a ilegalidade da prisão em situações de excesso de prazo e ausência de fundamentação adequada para a manutenção da custódia. Assevera que o art. 5o, LXXVIII da Constituição Federal assegura a todos a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação, princípio que foi violado pela demora processual sem justa causa. A defesa ressalta que Nathalia possui residência fixa, é ré primária, possui bons antecedentes, e desenvolve atividade lícita, argumentando que tais condições pessoais deveriam ser consideradas para a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares alternativas. Sustenta que, conforme a Lei no 12.403/2011, a prisão preventiva deve ser considerada uma medida de último recurso (ultima ratio), devendo ser substituída por medidas cautelares diversas quando possível, o que não foi observado no caso. Assegura que Nathalia não representa risco à ordem pública ou econômica, sendo desproporcional e desnecessária a manutenção de sua prisão preventiva. Assim, requer a concessão de liminar para que revogada a prisão preventiva ou, subsidiariamente, a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. No mérito, a concessão da ordem. Inicial acompanhada de documentos. É o relatório. Decido. O impetrante alega, em síntese, que há excesso de prazo, que a paciente não contribuiu para a morosidade do processo e que não houve reanálise da prisão. Entretanto, tenho que, da análise dos fatos e documentos que instruem a impetração, é possível constatar, neste momento, que a segregação cautelar é necessária para garantia da ordem pública, sem que haja excesso de prazo, razão pela qual é de se concluir que as decisões monocráticas que analisaram os pedidos de reconsideração/revogação de prisão estão devidamente fundamentadas, não se constituindo constrangimento ilegal. DA ADMISSÃO DA PRISÃO PREVENTIVA De início destaco que, no caso, é admissível a prisão preventiva, porquanto os delitos imputados à paciente (tráfico de drogas e associação para o tráfico de drogas) superam o patamar de 4 (quatro) anos de pena máxima, restando preenchido, portanto, o requisito previsto no art. 313, inciso I, do Código de Processo Penal. DOS PRESSUPOSTOS DA PRISÃO – (fumus comissi delicti) Já há denúncia recebida no presente caso, inclusive resta encerrada a instrução. Da peça inaugural tem-se que (ID 55720638): “Em período que não se pode precisar ao certo, sendo pelo menos desde o mês de março de 2023 e até a data da prisão em flagrante, ocorrida em 23 de junho de 2023, os denunciados, FREDERICK ALVES PEREIRA e NATHALIA MARQUES PINHEIRO, agindo de forma livre, voluntária e consciente, agindo em unidade de desígnios, se associaram para a prática do tráfico de entorpecentes, especialmente na exposição à venda mediante o uso de aplicativos e venda de cocaína e drogas sintéticas. No dia 23 de junho de 2023, na Avenida Castanheira, Lotes 1310 - 1370, Residencial Splendor, apartamento 1907-A, Águas Claras/DF, os denunciados FREDERICK ALVES PEREIRA e NATHALIA MARQUES PINHEIRO, de forma livre, voluntária e consciente, agindo em unidade de desígnios e comunhão de esforços, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, tinham em depósito, para fins de difusão ilícita, 02 (duas) porções de maconha, acondicionadas em plástico, perfazendo a massa líquida de 28,93 g (vinte e oito gramas e noventa e três centigramas); 01 (uma) porção de maconha, acondicionada em recipiente de vidro, perfazendo a massa líquida de 15,44 g (quinze gramas e quarenta e quatro centigramas); 01 (uma) porção de maconha, acondicionada em recipiente de vidro, perfazendo a massa líquida de 52,08 g (cinquenta e dois gramas e oito centigramas); 01 (uma) porção de maconha, acondicionada em recipiente de vidro, perfazendo a massa líquida de 100,37 g (cem gramas e trinta e sete centigramas); 20 (vinte) comprimidos de MDA, de cores rosa e branco, acondicionados em plástico, perfazendo a massa líquida de 7,58 g (sete gramas e cinquenta e oito centigramas); 98 (noventa e oito) porções de cocaína, acondicionadas em plástico, perfazendo a massa líquida de 69,17 g (sessenta e nove gramas e dezessete centigramas); 12 (doze) comprimidos de MDA, de cores rosa e branco, acondicionados e plástico, perfazendo a massa líquida de 4,49 g (quatro gramas e quarenta e nove centigramas); 10 (dez) comprimidos de MDA, nas cores rosa e branco, acondicionados em plástico, perfazendo a massa líquida de 6,62g (seis gramas e sessenta e dois centigramas); 06 (seis) comprimidos de MDA, de cores rosa e branco, acondicionados em plástico, perfazendo a massa líquida de 4,03g (quatro gramas e três centigramas); 07 (sete) comprimidos de MDA, de cores rosa e branco, acondicionados em plástico, perfazendo a massa líquida de 3,55g (três gramas e cinquenta e cinco centigramas); 08 (oito) comprimidos de MDA, de cores rosa, acondicionados e plástico, perfazendo a massa líquida de 4,1 g (quatro gramas e um centigrama); 10 (dez) comprimidos de MDA, de cores laranja e rosa, acondicionados em plástico, perfazendo a massa líquida de 4,4 g (quatro gramas e quatro centigramas); 01 (um) comprimido de MDA, de cor amarela, acondicionado em plástico, perfazendo a massa líquida de 0,41g (quarenta e um gramas); 01 (um) comprimido de MDA, de cor amarela, acondicionado em plástico, perfazendo a massa líquida de 0,45g (quarenta e cinco centigramas); 01 (um) comprimido de MDA, de cor amarela, acondicionado em plástico, perfazendo a massa líquida de 0,31 g (trinta e um centigramas); 01 (um) comprimido de MDA, de cor azul, acondicionado em plástico, perfazendo a massa líquida de 0,3 g (três centigramas); 01 (um) comprimido de MDA, de cor vermelha, acondicionado em plástico, perfazendo a massa líquida de 0,39 g (trinta e nove centigramas); 01 (um) comprimido de MDA, de cor azul, acondicionado em plástico, perfazendo a massa líquida de 0,41 g (quarenta e um centigramas); 01 (um) comprimido de MDA, de cor rosa, acondicionado em plástico, perfazendo a massa líquida de 0,37 g (trinta e sete centigramas); 03 (três) comprimidos de MDA, de cores laranja e rosa, acondicionados em plástico, perfazendo a massa líquida de 1,35 g (uma grama e trinta e cinco centigramas); 01 (um) comprimido de MDA, de cores vermelho e verde, acondicionado em plástico, perfazendo a massa líquida de 0,66 g (sessenta e seis centigramas); 01 (uma) porção de cocaína, acondicionada em plástico, perfazendo a massa líquida de 13,6 g (treze gramas e seis centigramas); 01 (uma) porção de cocaína, acondicionada em plástico, perfazendo a massa líquida de 12,8 g (doze gramas e oito centigramas); 01 (uma) porção de haxixe, acondicionada em recipiente de silicone, perfazendo a massa líquida de 0,4 g (quatro centigramas); resquício de cocaína, acondicionada em recipiente de metal, com massa líquida desprezível; resquício de cocaína, acondicionada em recipiente plástico, perfazendo a massa líquida desprezível; 01 (uma) porção de maconha, acondicionada em recipiente de silicone, perfazendo a massa líquida de 0,7 g (sete centigramas). Agentes de polícia lotados na Seção de Repressão à Drogas investigavam traficantes atuantes em shows na Capital Federal. Durante as investigações, a equipe tomou conhecimento das atividades de Nathália, conhecida como "Nathy", e Frederick, conhecido como "Fred". As informações vieram inicialmente por meio de uma senhora que compareceu à 5a Delegacia de Polícia, em março de 2023, que relatou que seu filho, que fazia parte do grupo LGBTQI+, era viciado em drogas e tinha dívidas com os traficantes Fred e Nathália. Ela mencionou ameaças e cobranças abusivas feitas pelos traficantes. Na ocasião, a senhora mostrou prints de um perfil virtual chamado "ATENA" vinculado ao número de telefone 61 98275-5130, utilizado pelos traficantes para comercializarem drogas. Com base nessas informações, a equipe iniciou uma investigação preliminar que levou à identificação dos denunciados. Os agentes descobriram que Fred e Nathália atendiam a um público seleto, comercializando drogas de alta pureza e alto valor, principalmente através de aplicativos como "Grindr" (voltado para o público LGBTQI+) e "Whatsapp". Além disso, a equipe identificou denúncias anônimas no sistema da PCDF, apontando os denunciados como traficantes de drogas ilícitas. As diligências de campo revelaram que os denunciados se apresentavam como corretores de imóveis, mas na verdade também se dedicavam ao tráfico de drogas. O apartamento dos denunciados era frequentado por várias pessoas, e entrevistas com moradores confirmaram que o movimento era típico de tráfico. Durante as campanas, os agentes observaram os denunciados saindo frequentemente do prédio para encontros rápidos nas proximidades, em típica movimentação de venda de drogas. Esses encontros ocorriam de forma dissimulada e rápida, em locais de difícil monitoramento, impossibilitando a visualização das transações de drogas. No entanto, os policiais visualizaram que os denunciados sempre carregavam embalagens de papel de presente durante esses encontros, e, em uma das denúncias recebidas acerca dos denunciados, foi informado que eles usavam essas embalagens para entregar drogas. No decorrer das investigações, os agentes constataram que os denunciados utilizavam o número de telefone registrado em nome de Nathália, com o codinome "ATENA", para oferecer drogas. Nesse número, eram anunciados diversos tipos de drogas de alto valor. Os anúncios revelaram que, além do comércio ilícito de entorpecentes, os denunciados também faziam uso de motocicletas de serviço de transporte por aplicativo (uber) para fazer entregas de drogas em todo o Distrito Federal. Apesar das dificuldades enfrentadas pela equipe, durante o monitoramento, eles conseguiram testemunhar Frederick realizando uma transação de drogas. Na oportunidade, Frederick saiu do condomínio Splendor, onde Nathália residia, e encontrou um indivíduo em uma motocicleta, a quem entregou uma embalagem de presente dourada. Em seguida, os policiais tentaram abordar o indivíduo, mas ele conseguiu fugir devido ao intenso tráfego no local. Durante a fuga, o indivíduo descartou o pacote recebido de Frederick, que foi recuperado pela equipe. Dentro do pacote, encontraram uma porção de cocaína e um canudo para consumo da droga. Não foi possível confirmar se o indivíduo que fugiu era usuário ou se estava envolvido nas entregas de drogas realizadas pelos denunciados. Com base nas investigações preliminares, a Autoridade Policial representou pela expedição de mandados de busca e apreensão, bem como a quebra de sigilo e interceptação telefônica e telemática de Nathália e Frederick. Com a autorização concedida pelo Juízo da 3a Vara de Entorpecentes de Brasília, foi possível constatar que os denunciados estavam de fato envolvidos no comércio de drogas. As conversas interceptadas demonstraram que eles vendiam vários tipos de drogas de alta pureza, como Skank, cocaína escama de peixe e peruana, MD, Ecstasy, GHB, LSD e Ketamina. No cumprimento do mandado de busca e apreensão no endereço mencionado, os policiais encontraram Nathália e Frederick manipulando entorpecentes para revenda. No local, foram encontradas diversas drogas como cocaína, maconha (skunk) e drogas sintéticas em bolsas, em armários, no quarto e dentro da geladeira, algumas já embaladas e em kits prontas para à venda, além de balanças de precisão e uma máquina de cartão de crédito. Na delegacia, Nathália permaneceu em silêncio, enquanto Frederick admitiu auxiliar Nathália na venda de drogas, sendo responsável pela entrega, enquanto Nathália negociava com fornecedores e clientes. Pelo exposto, o MINISTÉRIO PÚBLICO denuncia FREDERICK ALVES PEREIRA e NATHALIA MARQUES PINHEIRO, como incursos nas penas do art. 33, caput, e art. 35, caput, ambos da Lei no 11.343/2006. A denúncia oferecida e recebida, somada à prisão em flagrante com grande quantidade e variedade de entorpecentes comprovam a materialidade e os indícios de autoria suficientes a testificar o fumus comissi delicti. Portanto, da descrição acima, ressai inequívoca a materialidade do delito, bem assim a presença de suficientes indícios de autoria (fumus comissi delicti), sendo certo que, para o fim de se decretar a prisão cautelar, inexigível, sem qualquer manifestação conclusiva, a certeza absoluta quanto à autoria delitiva. DOS FUNDAMENTOS/NECESSIDADE DA PRISÃO – (periculum libertatis) A decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva está estribada nos seguintes fundamentos (ID 55720622 – p. 100): 2. Da necessidade de conversão do flagrante em prisão preventiva. No caso em análise, após os relatos dos presos e analisando os elementos concretos existentes nestes autos, entendo que emergem fundamentos concretos para a manutenção da prisão cautelar dos indiciados. Na hipótese em tela, presente ao menos uma das condições previstas no art. 313, do CPP. A regular situação de flagrância em que foi surpreendido os autuados torna certa a materialidade delitiva, indiciando suficientemente também sua autoria, ambas mencionadas nos relatos colhidos neste auto de prisão. No tocante aos pressupostos da prisão provisória, encontram estes amparo na necessidade de se acautelar a ordem pública. A garantia da ordem pública, além de visar impedir a prática de outros delitos, busca também assegurar o meio social e a própria credibilidade dada pela população ao Poder Judiciário. No presente caso, os fatos acima evidenciam a periculosidade e caracteriza situação de acentuado risco à incolumidade pública, suficientes para justificar a segregação cautelar como medida necessária e adequada para contenção de seu ímpeto delitivo, não se mostrando suficiente a imposição de nenhuma das medidas cautelares admitidas em lei. Os autuados já vinham sendo monitorados pela Polícia e há robustos indícios de que praticavam mercancia de droga, inclusive algumas sintéticas de alto poder de degradação social. O cumprimento do mandado de busca e apreensão comprovou as suspeitas policiais e acarretou a apreensão das drogas Cocaína escama de peixe e Peruana, Ketamina, GHB, Skank, MD e LSD, além de balanças de precisão e máquina de cartão de crédito. Algumas das drogas estavam inclusive embaladas e aparentemente prontas para a comercialização, conforme fotografias de 163095271 e seguintes. A mercancia das drogas foi confessada pelo autuado FREDERICK em sede policial, o qual narrou as circunstâncias em que vendidas as drogas com riqueza de detalhes. Com efeito, e a título de ilustração, a fotografia de ID 163095277 chama a atenção pela quantidade de droga embalada e aparentemente pronta para ser comercializada. O laudo preliminar ID 163095289 descreve a quantidade e natureza das substâncias apreendidas, inclusive as condições em que estavam armazenadas no local de residência dos autuados, com fortes indícios de traficância. Como se vê, a garantia da ordem pública demanda pronta intervenção do Poder Judiciário, haja vista que a decretação de cautelares diversas da segregação provisória não se revela adequada e suficiente para o caso. Aliás, a verificação ou não do preenchimento dos pressupostos do artigo 33, § 4.o da Lei n.o 11.343/2006 incumbirá ao Juízo Natural, posto que demanda um mínimo de instrução probatória que não se coaduna com o estrito limite de cognição deste Núcleo de Audiência de Custódia. Por fim, diante dos fundamentos supracitados, incabíveis as medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP, em atenção do disposto no art. 282, §6o do Estatuto Processual Penal em substituição à segregação cautelar. Em análise a pedido de revogação da prisão, a autoridade coatora consignou que (ID 55720620): “Em análise ao contido nos autos, observo que, após anterior investigação processada nos autos no 0721853-49.2023.8.07.0001, os Acusados tiveram a prisão preventiva decretada, no dia 24/06/2023, por ocasião da audiência de custódia, pelos seguintes fundamentos: (...) Já no dia 22/07/2023, este Juízo, após manifestação do Ministério Público, INDEFERIU pedido de revogação lançado pela Sefesa de Nathália, nos autos no 0728933-64.2023.8.07.0001. In verbis: (...) Irresignada, foi impetrado habeas corpus em favor de Nathalia e Frederick (Proc. 0737080-82.2023.8.07.0000), cuja ordem foi unanimemente denegada (id. 173591504). Nada obstante, em nova oportunidade, este Juízo se manifestou sobre pedido similar, ventilado por Nathalia e Frederick, por ocasião da apresentação da Defesa Preliminar. Confira-se: (...) Desse modo, em cotejo aos pedidos apresentados pela Defesa, noto que a tese defensiva inovou apenas em relação à alegação de excesso de prazo, quanto aos demais argumentos, observo que se trata de mera irresignação das decisões já proferidas e busca a reapreciação da matéria sem indicar qualquer mudança no quadro fático. Acerca da alegação de excesso de prazo, como já adiantado pela Defesa e de seu conhecimento, os prazos judiciais não devem ser interpretados de forma estritamente aritmética, atraindo, portanto, um juízo de razoabilidade e proporcionalidade. Em análise aos autos, observa-se que o prazo para o julgamento do feito condiz com a complexidade do caso. Durante o processamento do feito, não houve a paralização injustificada do feito que fundamente a alegação de constrangimento ilegal. As decisões exaradas nos autos foram proferidas em curto prazo, a maioria antes de cinco dias de conclusão. De igual forma, as diligências cartorárias foram executadas com presteza. Emerge dos autos, portanto, que o Juízo vem diligentemente conduzindo o processo, executando com presteza as diligências a seu cargo, motivo pelo qual não há de se falar em culpa do Juízo no alongamento do feito. Nesse diapasão, há de ser destacado que a conduta criminosa supostamente praticada pelos Investigados, desde o início de persecução penal, exigiu a realização mais diligências do que as comumente exigidas, sobretudo em razão de investigação anterior que contou com a decretação da quebra do sigilo das comunicações e de dados telefônicos e a expedição de mandado de busca e apreensão. É notório, portanto, que, em vista da complexidade do feito, ocasionada pelo maior número de diligências necessárias para investigar a conduta denunciada pelo Ministério Público, o prazo para o julgamento do feito seja aferido tendo por base tudo o que foi necessário ao Poder Público para investigar a suposta conduta promovida pelos Acusados. Por último, em relação à menção à decisão proferida nos autos no 0744014- 87.2022.8.07.0001, cuida-se de caso com aspectos distintos do presente, pois, além da prisão, naqueles autos, datar de novembro de 2022, logo, sete meses mais que o caso em análise, as diligências exigidas para o deslinde daquele processo não são as mesmas destes autos, pois sequer houve investigação prévia instaurada para apurar aqueles fatos. Outrossim, o fato deste Juízo de revogar a prisão de Acusado detido por ordem deste Juízo em determinado feito não implica, por óbvio, a extensão da revogação a todos os demais detidos. De todo modo, há clara distinção entre as razões justificadoras da prisão preventiva, motivo pelo qual não observo, no caso presente, a configuração de constrangimento ilegal. Ante o exposto, pelas razões infra assinaladas, a INDEFIRO o pedido e mantenho a prisão preventiva de Frederick Alves e Nathália Marques. Preclusa esta decisão, remetam-se os autos ao Ministério Público para dizer sobre a vinda do laudo pericial faltante.” Desde a prisão em flagrante (23/06/2023) até a presente data, observa-se que a necessidade da restrição cautelar foi reavaliada em pelo menos quatro oportunidades distintas, sendo uma delas em sede de anterior habeas corpus. Tal fato demonstra cuidado e atenção para não se gerar constrangimento ilegal. Conquanto tenha transcorrido mais de 8 (oito) meses da prisão preventiva, não se verifica qualquer desídia da Autoridade Coatora, que no prazo referido, conduziu o processo apreciando diversos pedidos das partes de reconsideração e revogação da prisão, além de promover o impulso oficial no feito que possui complexidade, pois além da coautoria e imputação de dois crimes (tráfico e associação para o tráfico), grande quantidade de entorpecente fora apreendida, exigindo-se número expressivo de diligências como bem destacado pela magistrada responsável por conduzir o efeito (exigiu a realização mais diligências do que as comumente exigidas, sobretudo em razão de investigação anterior que contou com a decretação da quebra do sigilo das comunicações e de dados telefônicos e a expedição de mandado de busca e apreensão). De outro turno, observo que mesmo o feito tendo complexidade, diante da existência de vários réus, vários crimes e várias diligências, o processo já poderia ter sido sentenciado, se não fossem os atos reiterados das defesas dos acusados de promover pedidos de revogação da prisão, muitos sem fundamento para tanto. Como se bem sabe, o processo para apuração do crime de tráfico e associação para o tráfico, exige diversas diligências, dentre elas a elaboração de laudos periciais, quebra de sigilo das comunicações e de dados telefônicos e a expedição de mandado de busca e apreensão. Ademais, nota-se que no presente caso já houve Audiência de Instrução e Julgamento, restando, conforme inteligência da Súmula 52 do STJ, superada a alegação de constrangimento por excesso de prazo. Aliás, ainda que assim não fosse, não se verifica qualquer desídia da Autoridade Coatora que, ao revés, mostra-se diligência para alcançar a sentença terminativa. Sobre o aguardo da demora da Polícia Civil apresentar determinado relatório/perícia, observo que a Autoridade Coatora determinou que o Ministério Público se manifeste sobre tal circunstância, o que também denota comportamento diligente a afastar a alegação de constrangimento ilegal. Assim, nota-se que os fundamentos das repetidas decisões sobre pedidos de revogação e de análise de ausência de constrangimento ilegal mantém-se íntegros, não existindo qualquer excesso de prazo praticado pelo diligente Juízo da Terceira Vara de Entorpecentes. Com efeito, o que justifica a prisão preventiva para garantia da ordem pública (periculum libertatis) é a probabilidade, e não mera possibilidade, de reiteração delitiva. É a probabilidade da prática de novos delitos que causa intranquilidade no meio social, visto que a possibilidade é fator abstrato sempre presente. Nesse sentido, não se perde de vista que a paciente foi presa pelo tráfico de grande quantidade e variedade de entorpecentes (Cocaína escama de peixe e Peruana, Ketamina, GHB, Skank, MD e LSD) e por associação para o tráfico. Anote-se que quando presentes os requisitos da prisão cautelar, as alegadas condições pessoais favoráveis não a fragilizam, bem como não ensejam nenhum tipo de ofensa ao princípio constitucional da presunção de inocência, tendo em vista o seu caráter estritamente cautelar. Ainda no tocante ao excesso de prazo, não é por demais lembrar que na contagem do prazo não se utiliza critério meramente matemático, mas a verificação de excesso de prazo importa na conjugação e na observância dos critérios da proporcionalidade e razoabilidade, sendo que neste último devem ser avaliadas a complexidade do feito, o número de réus, o volume de processos na vara, a atuação do juiz e a atuação das partes, consoante entendimento de Guilherme de Souza Nucci, in Habeas Corpus, 3a ed., 2019, p. 144. Destarte o prazo previsto no parágrafo único do art. 1o da Instrução no 1/2011, da Corregedoria deste Tribunal de Justiça, é de duração razoável do processo, e sua extrapolação não determina, de pronto, a soltura da paciente, não se olvidando que a prisão preventiva não possui prazo de duração máxima definido em lei. Desse modo, no caso, não restou demonstrada desídia do juízo ou excesso de prazo injustificado. De outro lado, ressalta-se que a reiteração de pedidos de reconsideração e revogação da prisão e habeas corpus acabou ensejando maior duração do feito, o que se deu exclusivamente por ações das defesas, não podendo, diante disso, justificar excesso de prazo. Em face do exposto, tendo em vista as circunstâncias acima detalhadas, mostra-se necessária a manutenção da prisão preventiva da paciente para garantia da ordem pública, o que afasta, por consequência, a possibilidade de substituição da prisão por medidas cautelares diversas. CONCLUSÃO Dessa forma, a decisão ora impugnada está de acordo com os princípios da presunção de inocência, dignidade da pessoa humana, proporcionalidade e devido processo legal, tendo sido devidamente fundamentada (artigos 5o, LXI e 93, IX da Constituição Federal), demonstrando o cabimento, pressupostos e necessidade da custódia cautelar. Não há, portanto, qualquer ilegalidade ou vício a ser sanado. Diante do exposto, por não vislumbrar constrangimento ilegal, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao Juízo a quo a impetração do habeas corpus, dispensando informações, uma vez que já foi juntada cópia integral dos autos. Após, enviem-se os autos à douta Procuradoria de Justiça. Em seguida, retornem-me os autos conclusos. Brasília-DF, 15 de fevereiro de 2024 18:06:50. Desembargador DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Relator